Tribunal: TJPA
Processo: 0826437-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826437-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (AUTORIDADE)

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido liminar visando combater suposto constrangimento ilegal decorrente de excesso de execução penal, com requerimento de retificação do cálculo da pena, afastamento da hediondez retroativa de delito, comutação das penas com base nos Decretos nº 11.846/2023 e 12.338/2024, reconhecimento de nulidade de efeitos executórios de PAD e imediata progressão de regime.

2. Decisão da Vara de Execuções Penais indeferiu pedidos sob fundamento de ausência de cumprimento da fração mínima da pena exigida para comutação, considerando crime impeditivo (equiparado a hediondo) praticado em 07/01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível
habeas corpus
para revisar cálculo de pena, reconhecer comutação, reclassificar natureza do crime e determinar progressão de regime; (ii) há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que indeferiu a comutação e a progressão de regime por não preenchimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Habeas corpus
não se presta como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica.
5. Inexistência de abuso de poder ou ilegalidade manifesta na decisão da Vara de Execuções Penais, que fundamentou o indeferimento com base em dados objetivos e interpretação conforme a legislação vigente.

6. Discussões sobre remição, detração, análise subjetiva de requisitos e correção de dados no sistema SEEU/RSPE demandam dilação probatória, incompatível com a via do
habeas corpus.

7. Fato superveniente foi corretamente analisado em juízo de origem, sem prejuízo à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não é meio idôneo para rediscutir matéria típica da execução penal, como cálculo de pena, comutação, remição e progressão de regime, salvo em caso de ilegalidade flagrante. 2. Ausente ilegalidade manifesta ou teratologia, é inadmissível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648; LEP, arts. 112 e 197; Decretos nº 11.846/2023 e 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 778.430/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Alencastro Veiga em favor de
IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO
, visando combater o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de execução no Processo de Execução Penal (PEP) n° 0020177-75.2016.8.14.0028.

A impetração tem por objeto a retificação do cálculo da pena, o afastamento da hediondez retroativa do delito de roubo, a comutação das penas (Decretos 11.846/2023 e 12.338/2024) e a progressão de regime.

Consta na impetração que o Paciente cumpre pena unificada de 20 anos, 11 meses e 11 dias, decorrente de condenações por crimes patrimoniais (roubos majorados) e delito de arma/posse, encontrando-se atualmente em regime fechado. O ato coator consiste na decisão proferida pelo Juízo da Execução em 02 de dezembro de 2025, na qual o juízo indeferiu o pedido de comutação sob o fundamento de que o apenado não satisfez o requisito objetivo, pois "não cumpriu a fração de 2/3 referente ao crime impeditivo", tratando o roubo de 2018 como hediondo.

A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal e excesso de execução, alegando que o cálculo da pena está manifestamente ilegal.

Requer-se, liminarmente e ao final, a concessão da ordem para que: seja determinada a imediata retificação do cálculo, afastando a classificação hedionda do fato de 10/10/2018 e aplicando as frações próprias de crime comum; seja aplicada a comutação da pena (Decreto 11.846/2023, na fração de 1/5) ou que o Juízo de origem reanalise o pedido e a comutação de 2024, sem considerar o roubo de 2018 como impeditivo; seja reconhecida a invalidade dos efeitos executórios decorrentes do PAD nº 03/2022, no qual o apenado foi absolvido, com fixação de nova data-base; seja determinada a imediata progressão de regime (para o semiaberto) após a recontagem do lapso com o aproveitamento de remições e detrações.

A liminar foi indeferida (ID 32360040).

Requisitadas as informações da autoridade apontada como coatora, prestou os esclarecimentos constantes do ID 32935747, informando, em síntese, que não procedem os argumentos do impetrante, pois os documentos do processo nº 0800115-68.2022.8.14.0028 demonstram que o delito foi praticado em 07/01/2022, e não em 10/10/2018, como alegado. Nesse feito, o apenado foi condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), já na vigência da Lei nº 13.964/2019, tratando-se, portanto, de crime impeditivo (equiparado a hediondo) em execução.

Ademais, o Juízo consignou que, para fins de comutação, o apenado deve cumprir simultaneamente: 2/3 da pena do crime impeditivo e 1/4 da pena referente aos delitos não impeditivos, conforme os arts. 3º e 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023. Todavia, após verificação no SEEU, constatou-se que o apenado não cumpriu 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo até a data de referência do decreto (25/12/2023).

Em 06/01/2026, a defesa comunicou fato superveniente, informando decisão de 19/12/2025 que reconheceu como correta a data do delito (07/01/2022) e a existência de crime impeditivo em execução, razão pela qual pediu a adequação do
habeas corpus
, a correção dos dados no SEEU/RSPE e a posterior análise do pedido de comutação de 2025.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva pronuncia-se pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O
habeas corpus
, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e dos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se a proteger o direito de locomoção sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder.

O presente
habeas corpus
configura evidente
sucedâneo recursal
, buscando rediscutir questões típicas da execução penal que dispõem de recurso próprio, o agravo em execução (art. 197 da LEP).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que não cabe
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada flagrante ilegalidade. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM NÃO CONHECIDA.

5. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. (STJ, HC n. 778.430/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)”

A decisão impugnada não apresenta teratologia, abuso de poder ou ilegalidade manifesta que justifique o conhecimento excepcional do
writ
. O Juízo da Execução fundamentou seus indeferimentos em: análise objetiva do cumprimento de frações legais; classificação do delito conforme a data do fato estabelecida judicialmente (07/01/2022), e requisitos do Decreto 11.846/2023.

Ademais, as questões suscitadas demandam análise aprofundada de cálculos executórios, exame detalhado de remições e detrações, avaliação de requisitos subjetivos e correção de registros no SEEU/RSPE.

Tais procedimentos são
incompatíveis com a cognição sumária
do
habeas corpus
.

Outrossim, a decisão judicial de 19/12/2025 estabeleceu definitivamente que o delito ocorreu em 07/01/2022, momento em que a Lei 13.964/2019 já estava em vigor, tornando o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo crime equiparado a hediondo, para fins de execução penal, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

Por fim, após as informações da autoridade coatora, a defesa protocolou
petição requerendo diligências
, o que demonstra a inadequação do instrumento eleito para a discussão pretendida.

Nessa esteira, não se vislumbrando nulidade patente, tampouco ilegalidade manifesta, a presente impetração não comporta conhecimento, por configurar sucedâneo recursal inadequado e por versar sobre matéria afeta à execução penal, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026